Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM NULA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte autora requereu o cumprimento do contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, bem como a condenação da ré ao pagamento em dobro do valor indevido que foi cobrado e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.358,00 (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais), a título de repetição do indébito.

2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial, o autor narrou que contratou a plataforma de serviços de publicidade da Google, o Google Ads, para divulgação de seus serviços, estabelecendo o limite máximo de gastos a serem utilizados em R$ 821,00 (oitocentos e vinte e um reais) mensais, com média diária de R$ 27,00 (vinte e sete reais). Aduziu que em 02/03/2021 foi surpreendido com o recebimento da cobrança de nota fiscal do serviço sem discriminação especificada dos serviços prestados, utilizando a determinação genérica de revenda de espaço publicitário no valor total de R$ 3.809,57 (três mil oitocentos e nove reais e cinquenta e sete centavos). Em razão da impugnação do autor aos valores cobrados porque divergentes do contratado, o contrato foi rompido, motivo pelo qual ingressou com a presente ação judicial.

4. Em seu recurso, a ré arguiu preliminarmente a ausência de interesse de agir do autor. Ponderou que ao caso aplicam-se as regras civilistas e não consumeristas, porquanto o autor não se enquadra no conceito de consumidor. Isso porque elegeu a ferramenta Google Ads para instrumentalizar e promover a divulgação de seus serviços na Internet. Alegou a existência de cláusula compromissória de arbitragem e consequentemente a incompetência dos juizados para processar e julgar a causa. No mérito, defendeu que o autor criou duas campanhas em sua conta do Google Ads, cada uma delas com orcamento diario de R$ 27,00 (vinte e sete reais), contudo no dia 05/02/2021 foi realizada alteração pelo próprio recorrido no orçamento diário, passando para R$ 120,00 (cento e vinte reais), com gasto máximo mensal de R$ 3.648,00 (três mil seiscentos e quarenta e oito reais). Concluiu que, portanto, cumpriu com o pactuado, sendo legítima a cobrança.

5. Preliminar. Ausência de interesse de agir. O autor alegou que a ré descumpriu o contrato avençado entre as partes, demonstrando claramente o interesse de agir. Eventual discussão sobre o cumprimento do contrato é questão afeta ao mérito. Preliminar rejeitada.

6. Aplicação do CDC. A relação existente entre as partes é de insumo, não se tratando de relação de consumo, ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante. Isso porque a contratação feita pelo autor teve como objeto a divulgação de anúncios de sua empresa, com o objetivo de captação de clientes e consequentemente o desenvolvimento das atividades da empresa.

7. Em que pese não se aplicar o CDC e a norma que veda a imposição compulsória de arbitragem (art. 51, inciso VII), o art. 4o, § 2o, da Lei de Arbitragem estabelece que nos contratos de adesão a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especial para essa cláusula. No caso concreto, não há qualquer prova da concordância expressa da parte autora, razão pela qual a cláusula é nula, inexistindo óbice para que o autor ampare sua pretensão judicialmente. Preliminar rejeitada.

8. É incontroversa a contratação da prestação de serviços de publicidade digital com a ré pelo valor mensal de R$821,00 (ID n. 31214896) e que no mês de março de 2021 houve cobrança e pagamento no valor de R$3.809,00 (ID n. 31214897), em desconformidade com o contrato. Por outro lado, a parte ré não se desincumbiu de comprovar que houve qualquer alteração contratual conforme alegou. A propósito, ressalta-se que a própria ré afirmou ter cancelado o contrato após a impugnação do autor, a fim de verificar e impedir eventual fraude.

9. Portanto, correta a sentença que determinou que ré restitua os valores indevidamente cobrados e pagos.

10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.